Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação.
2. Embora pequenas divergências não retirem, por si, o valor do depoimento da vítima, deve-se considerar que o delito em questão (ameaça em contexto de violência doméstica), devido à sua natureza, já conta com escassos mecanismos probatórios. Nesse contexto, imprescindível maior harmonia entre as narrativas (policial e judicial) para que estas subsidiem de modo insuspeito o decreto condenatório – o que não se observou nos autos.
3. A condenação requer a certeza da infração penal e de sua autoria, não podendo ter por supedâneo conjecturas ou ilações. Se as provas contidas nos autos não autorizam conclusão segura acerca da prática delitiva imputada ao acusado, por segurança, a medida que se impõe é a manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo e forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.